Tribunal: TJBA
Processo: 8029149-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029149-16.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CARLA ELANE PACHECO DE SOUSA Advogado(s): RUBEM PEREIRA DE SOUSA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DE CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. MERO INCONFORMISMO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por consumidora em face de acórdão que negou provimento ao seu agravo de instrumento, mantendo a decisão que recusou a extinção do processo de busca e apreensão por abandono da causa. A embargante alega que a decisão foi omissa e contraditória ao não aplicar as regras de preclusão de prazo e ao ignorar que ela havia feito o pedido expresso de extinção da ação. Pede a modificação do julgado e a extinção definitiva do processo originário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta vícios de omissão ou contradição ao rejeitar o pedido de extinção do processo por abandono sem analisar detalhadamente a perda de prazos pelo autor e o requerimento formulado pela parte ré. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, sendo incabíveis para rediscussão de matéria decidida. 4. O acórdão fundamentou-se no art. 485, § 1.º, do Código de Processo Civil, que veda a extinção do processo por abandono de causa sem que a parte autora seja intimada pessoalmente. 5. A ausência de análise pontual sobre a preclusão de prazos ou sobre o pedido de extinção feito pela ré não configura omissão. Diante da inexistência de cumprimento do requisito principal e obrigatório exigido por lei (intimação pessoal), não se mostra necessário debate sobre os argumentos secundários. 6. A decisão apresentou uma argumentação coerente e fundamentada, demonstrando que a manutenção do processo privilegia o princípio da primazia do julgamento de mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração Conhecidos e Rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 8029149-16.2025.8.05.0000, em que figura como embargante CARLA ELANE PACHECO DE SOUSA e como embargado BANCO VOLKSWAGEN S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26